Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704142-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: PAULO CEZAR NAYA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL. PRELIMINARES DE MÉRITO. REJEITADAS. CONTRATO PRELIMINAR VERBAL. NULIDADE DECLARADA EM OUTROS AUTOS. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA PROMESSA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se forem conexas duas causas, mas uma delas já tiver sido sentenciada, não haverá reunião de processos para julgamento conjunto, consoante §1o do art. 55 do CPC. 1.1. No presente caso, o motivo pelo qual não houve reunião das demandas já foi fartamente explicitado em acórdão proferido nos outros autos, não havendo razão para o Autor rediscutir tal questão. 2. Não padece a sentença do vício de falta de fundamentação, uma vez que não houve mera transcrição de acórdão proferido em outros autos, mas sim explicitação da conclusão lançada pelo magistrado na sentença, que não podia ser destoante do que fora decidido na ação que guarda relação de prejudicialidade com o presente feito. 3. A análise sobre a validade ou não do negócio jurídico preliminar verbal já foi objeto de outros autos, o qual já teve julgamento em primeira e segunda instância, não sendo possível que, por meio do presente recurso de apelação, seja reformado o acórdão proferido em ação declaratória de nulidade ajuizada pelo ora Réu. 3.1. No acórdão proferido em processo que tem relação de prejudicialidade com o presente, foi declarado nulo o contrato verbal preliminar em razão de ser o objeto materialmente indeterminável, haja vista a ineficácia de disposição pelos co-herdeiros de qualquer bem do acervo antes de ultimada a partilha ou sem autorização judicial, uma vez que a herança é considerada uma universalidade indivisível. 4. Não há amparo legal para a pretensão do Autor de que, neste processo, seja novamente analisada a validade do negócio jurídico verbal, que já foi objeto de processo distinto. 4.1. Por conseguinte, não há embasamento para compelir o Réu a efetivar a escritura pública relativa ao bem transacionado, pois, para a procedência deste pedido autoral, seria imprescindível o prévio reconhecimento de validade do pacto preliminar verbal efetuado entre as partes. 4.2. Desse modo, se o Autor tentou dispor de um bem singularmente considerado que ainda era indisponível, torna-se inviável pretender obrigar o Réu a formalizar a escritura. 5. Não deve ser conhecido documento novo juntado em inobservância ao art. 435 do CPC. 6. O §8o do art. 85 do CPC somente é aplicável às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 6.1. No presente caso, o valor econômico não é inestimável, tampouco irrisório, pois, ao se reconhecer que o Réu não está obrigado a cumprir um contrato declarado nulo, ele deixou de se submeter a uma condenação de R$ 8.128.511,69, bem como deixou de ser compelido a uma obrigação de fazer. 6.2. O valor da causa também não é muito baixo. 6.3. O caso em tela atrai a aplicação da norma geral estabelecida no §2o do art. 85 do CPC, o qual já delimita a base de cálculo e o percentual mínimo, considerando o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a solução da causa. 6.4. Não cabe ao magistrado, sob a justificativa de ter sido simples o trabalho do advogado, deixar de aplicar a norma estabelecida de forma cogente e que passou pelo devido processo legislativo, sob pena de imiscuir-se em atividade típica de outro Poder. 7. Apelo do Autor conhecido e desprovido. Apelo do Réu conhecido e provido para retificar o arbitramento dos honorários de sucumbência. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026 do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa por embargos protelatórios; c) artigos 435 do CPC e 1.793 do Código Civil, defendendo a validade do contrato verbal firmado entre as partes; d) artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, pugnando pela suspensão do presente feito até o julgamento final nos autos de no 0701589-84.2018.8.07.0001. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, verifico que o recurso não merece prosseguir, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a parte recorrente foi condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §3o, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID 60603823). Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Ressalte-se que, fixada a multa por força de embargos de declaração, a abstenção de seu recolhimento prévio obsta ao peticionante o acesso à via recursal, nos termos do artigo 1.026, § 3o, do CPC. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende que "Conforme disposto no artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 2o do referido dispositivo legal é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.329.219/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não mereceria ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Também não caberia dar seguimento ao inconformismo com base nos artigos 313, inciso V, alínea "a", 435 e 1.026, todos do CPC e 1.793 do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021